Tribunal: TJSP
Processo: 1000134-83.2024.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Funeral
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. ALVARÁ JUDICIAL. AUXÍLIO FUNERAL. ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO. Recurso tirado contra sentença que determinou a expedição de alvará judicial em benefício do sobrinho de servidora pública falecida, nos termos específicos do art. 168, §3o, da lei 10.261/1968. Desacolhimento. Alvará judicial de expedição reclamada pelo art. 168, §3o,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. ALVARÁ JUDICIAL. AUXÍLIO FUNERAL. ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO. Recurso tirado contra sentença que determinou a expedição de alvará judicial em benefício do sobrinho de servidora pública falecida, nos termos específicos do art. 168, §3o, da lei 10.261/1968. Desacolhimento. Alvará judicial de expedição reclamada pelo art. 168, §3o, da lei 10.261/1968 como requisito para o pagamento de auxílio funeral quando custeadas por terceiros as despesas funerárias em prol de servidores públicos falecidos. Autor, sobrinho de servidora falecida, a comprovar as despesas realizadas. Escorreita determinação de expedição do alvará. Sentença de origem mantida. RECURSO DESPROVIDO.